Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-17.2022.8.11.0018
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000586-17.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WYN BRASIL OPERACOES TURISTICAS LTDA - CNPJ: 19.511.764/0001-70 (RECORRENTE), DANITZA TEIXEIRA LEMES MESQUITA - CPF: 852.204.421-04 (ADVOGADO), TC OPERACOES TURISTICAS LATAM LTDA - CNPJ: 23.424.144/0001-70 (RECORRENTE), FAGNO PEREIRA DE MELO - CPF: 964.646.901-91 (RECORRIDO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000586-17.2022.8.11.0018

Origem:
Juizado Especial Cível de São José do Rio Claro - Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais

Recorrente(s):
Wyn Brasil Operações Turísticas Ltda. e Tc Operações Turísticas Latam Ltda.

Recorrido(s):
Fagno Pereira De Melo

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23.03.2023

Ordem: 41

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELAS DEMANDADAS REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO E HOSPEDAGEM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOOS – ATRASO DE 01 (UM) DIA PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO AOS CONSUMIDORES – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS FIXADOS
EM SENTENÇA EM
R$ 5.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DO VALOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As empresas demandadas, ora recorrentes, pretendem a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré ao pagamento d
e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais suportados pela autora e R$ 300,00 (trezentos) reais pelos danos materiais em razão da falha na prestação dos serviços prestados pelas rés, com alteração dos itinerários de voos sem prévio aviso ao autor.

2.

As recorrentes
defendem que os voos foram alterados sem sua participação, o que configuraria sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ou, em outra hipótese, pugnam pelo reconhecimento da excludente de responsabilidade e afastamento do seu dever de indenizar, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Preliminarmente
,
entende-se que a preliminar de ilegitimidade passiva alega pelas demandadas

deve ser
rejeitada
, pois restou evidente a participação das rés quanto aos fatos narrados na peça inicial, em especial porque no contrato acostado aos autos constam as recorrentes como cedentes de direitos de uso, em cotejo à previsão legal de existência de solidariedade entre os fornecedores de serviços prevista no CDC, artigo 7o e 25.

4.

Extrai-se dos autos que o autor adquiriu junto às rés um contrato de cessão de direitos de uso de unidade hoteleira, prestados pela WYNDHAM BRAZIL HOTELARIA E PARTICIPACOES LTDA com o serviço de intermediação prestado pela WYNDHAM LATINOAMERICA TURISMO E HOTELARIA LTDA (TC OPERACOES TURISTICAS LATAM LTDA) para aquisição de passagens aéreas, desde o ano de 2018.

5.

Demonstrou, ainda, o recorrido, que contratou viagem para Natal, com data inicialmente marcada para o dia 16/10/2020 e retorno em 24/10/2020, feitas alterações nas datas dos voos, sem prévio aviso do consumidor, o que resultou em longa espera no aeroporto, com crianças de pouca idade, e na demora de 01 (um) dia para chegada a cidade de destino, em Natal/RN.

6.

Assim, observa-se que, conquanto a empresas rés busquem a exclusão de sua responsabilidade sobre os fatos, não apresentam qualquer prova a respeito dessa possibilidade, ônus que lhes incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por tratar-se de fato impeditivo do direito autoral, razão pela qual entendo que deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, § 3o, do CDC) defendida pelas recorrentes.

7.

Ainda que a companhia aérea LATAM não tenha sido acionada pelo autor, sendo certo que é solidariamente responsável pelos danos, tal fato não pode justificar a exclusão da responsabilidade das rés, justamente em razão da solidariedade existente na espécie, que autoriza ao consumidor optar por quem demandará
, subsistindo o direito das reclamadas em propor ação de regresso em desfavor da companhia aérea.

8.

Por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
sendo certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

9.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10126158720218110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 19/04/2022; N.U. 10206218020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022).

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Recursos conhecidos e desprovidos.

12.

Por consequência,
condeno
as empresas rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023